Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714946-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Considerando-se que o Ministério Público atua no feito, que envolve interesse de menor, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido, a fim de evitar nulidade processual. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora